Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700551-98.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA BEZERRA NUNES AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A requerente agrava do ato da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE que negou a expedição autônoma de precatório/RPV para o pagamento de honorários advocatícios contratuais em momento diverso do débito principal. 2. O ato agravado não ostenta natureza jurisdicional, não sendo atacável via agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO INTEGRANTE PRESIDÊNCIA DO TJDFT. ATO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADMISSÃO CONFIRMADA. 1. "Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional" (Súmula 311 do STJ). 2. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE é um órgão auxiliar da Presidência desta Corte de Justiça, sendo que a natureza do ato praticado nos autos do Precatório em delegação do Presidente deste Tribunal de Justiça possui natureza administrativa, sendo incabível sua impugnação por meio de agravo de instrumento. Precedentes. 3. "Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios" (Súmula 733 do STF). 4. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1352292, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a T. Cível, julgado em 2021) EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROFERIDO PELA COOORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação De Precatórios – COORPRE derivam de delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça e ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido. (5a T. Cível, ac. 1306179, Des. Maria Ivatônia, julgado em 2020) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR